Tribunal: STF
Processo: RE 1587781
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 22):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar n. 118, de 19 de maio de 2017, do Município de Rio Claro, na íntegra, por vício formal, em especial, também por vício material, de seus arts. 24-B e 27 e das expressões “Assessor Legislativo Nível II” e “Assessor de Apoio Legislativo”, previstas nos Anexos I e II, da Lei Complementar n. 118, de 19 de maio de 2017; dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar n. 151, de 20 de agosto de 2021, do Município de Rio Claro.
1. Preliminar de inépcia da inicial afastada, porquanto de acordo com o artigo 3º da Lei 9.868/99.
2. Revogação expressa da Lei Complementar n. 118, de 19 de maio de 2017 pela Lei 199/2024. Perda superveniente do interesse de agir quanto aos dispositivos e expressões constantes na norma revogada. Extinção do processo quanto atais dispositivos.
3. Arts. 1º e 2º da Lei Complementar n. 151, de 20 de agosto de 2021, do Município de Rio Claro que fixam percentuais mínimos de 20% e 10% para preenchimento de cargos de livre provimento em comissão por servidores de carreira. Artigo 115, V da Carta Bandeirante que reproduz o artigo 37, V da Carta Federal, deixando a cargo de cada ente da federação, dentro de análise de sua estrutura funcional e observada a proporcionalidade e razoabilidade, a fixação do percentual mínimo, tendo como parâmetro o número de servidores efetivos aptos a ocupá-los. Fixação de um determinado percentual que, para ser considerado razoável, somente é possível na comparação entre números de efetivos e número de comissionados. Elementos trazidos aos autos que demonstram razoabilidade e proporcionalidade na fixação. Inconstitucionalidade não verificada. Precedentes. 
Extinção do processo quanto a dispositivos e expressões da Lei Complementar 118/2017 e improcedência do pedido quanto ao mais.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 37, caput e inciso V, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 24, fls. 6, 8 e 13):	

[...]
O acórdão contrariou o artigo 37, caput, e V, da Constituição Federal, na medida em que reputou afinados ao texto constitucional percentuais de 10% e 20% dos cargos em comissão, reservados aos servidores de carreira, contemplados nos arts. 1° e 2° da Lei Complementar n. 151, de 20 de agosto de 2021, do Município de Rio Claro.
[...]
Ora, se a Constituição não fixa o percentual mínimo, também não autoriza que a legislação infraconstitucional escolha percentis assaz módicos (10% e 20%) e que não sirvam para alcançar o propósito constituinte; à omissão do texto constitucional, o mínimo será justamente a metade.
[...]
Na hipótese, por se tratar de percentuais evidentemente ínfimos, sequer seria necessário perscrutar o número total de servidores efetivos e comissionados, na medida em que a reserva de parcos 10% e 20% dos cargos consubstancia inconstitucionalidade direta, não atendendo à razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que praticamente elimina o comando estabelecido pelo poder constituinte.
[...]

Por entender que a solução do caso concreto é harmônica com a tese fixada no Tema 1.010 da Repercussão Geral (leading case: RE 1.041.210), o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao apelo extremo, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (eDoc 30).

Em sede de agravo interno, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão que negou seguimento ao extraordinário (eDoc 33, fl. 7):

[...]
Por epítome, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência [do] artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.
[...]

Por força do quanto decidido na Rcl 86.404, o inconformismo do recorrente logrou ascender a esta Corte (eDoc 35, fl. 8):

[...]
3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o reexame do recurso extraordinário interposto no Processo n. 2081699-42.2024.8.26.0000, devendo observar a inadequação ao caso do Tema 1.010.
[...] 

Instado a manifestar-se, o Procurador-Geral da República ofereceu parecer pelo desprovimento da pretensão recursal. Eis a ementa (eDoc 41, fls. 1 e 2):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 151/2021, DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. PERCENTUAL MÍNIMO DE CARGOS EM COMISSÃO PARA OCUPAÇÃO POR TITULARES DE CARGOS EFETIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 37, CAPUT, E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO OBJETIVO DEFINIDO. NÃO OBSERVADA DESPROPORCIONALIDADE NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Complementar n° 118, de 19 de maio de 2017, e dos arts. 1o e 2o da Lei Complementar n° 151, de 20 de agosto de 2021, ambas do Município de Rio Claro. Ação julgada extinta, por perda superveniente do interesse de agir, com relação à LC 118/2017, e improcedente quanto à LC 151/2021. 
2. Tese recursal de que os arts. 1o e 2o da Lei Complementar n° 151, de 20 de agosto de 2021, do Município de Rio Claro, ao fixar os percentuais mínimos de 10% e de 20% para o Legislativo/Administração Indireta e para a Administração Direta, respectivamente, dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores de cargo de provimento efetivo, contrariou o art. 37, caput, e V, da Constituição Federal, por evidente desproporcionalidade e esvaziamento da ratio normativa constitucional em limitar o provimento comissionado na estrutura da Administração Pública. 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não estipula parâmetro objetivo pré-definido para a aferição da validade do percentual de reserva que vier a ser estabelecido para determinada carreira pelos entes federados, com base no art. 37, V, da Constituição Federal. 
4. Compete aos entes federativos definir, mediante lei, as condições e os percentuais mínimos de provimento de cargos comissionados por servidores de carreira, levando-se em conta sua situação específica e as necessidades institucionais do órgão respectivo. 
5. No caso concreto, não demonstrado abuso ou desproporcionalidade nos percentuais mínimos de reserva de cargos comissionados estabelecidos. 
6. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

A controvérsia está em saber se a reserva de cargos comissionados aos servidores de provimento efetivo do Município de Rio Claro - SP, nos percentuais mínimos de 10% para o Legislativo e 20%, para o Executivo, desrespeita o comando do art. 37, caput e inciso V, da Constituição Federal.

Sendo esta a questão de direito, não se poderia mesmo adotar como paradigma a tese fixada no Tema 1.010 da Repercussão Geral (leading case: RE 1.041.210), conforme tive a oportunidade de assentar nos autos da Rcl  86.404.

Inservível como diretriz da espécie também o precedente mencionado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, colhido do julgamento da ADI 5.559, cujo acórdão data de 27 de setembro de 2021, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.

Naquela ocasião, para declarar a inconstitucionalidade da redução do percentual de cargos comissionados reservados no âmbito do Ministério Público do Estado da Paraíba, de 50% para pouco mais de 15%, o Supremo Tribunal Federal precisou levar em consideração algumas circunstâncias do caso concreto. Noutras palavras, não basta saber apenas o percentual de vagas reservadas: 10%, 15% ou 20%?

Não se pode desconsiderar que, numa primeira visada, os percentuais de 10% e 20%, constantes da lei municipal objurgada, parecem mesmo diminutos, tal como os indigitou o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Mas seriam necessárias outras constatações, a exemplo da natureza dos aludidos cargos comissionados, das finalidades públicas a que se dirigem e do quantitativo de servidores públicos do quadro efetivo aptos a ocupá-los.

Nesse mesmo sentido, os seguintes excertos do parecer lançado pelo Procurador-Geral da República (eDoc 41, fl. 12):

[...] 
Outrossim, conforme assentado por essa Suprema Corte no julgamento da ADI no 6.803/AP, “a mera alteração do percentual de cargos em comissão destinados à ocupação por servidores públicos de carreira, quando não importar supressão total da reserva ou sua redução a patamares simbólicos, atende ao disposto no art. 37, V, da Constituição” (ADI no 6.803/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.8.2023).
[...]
Extrai-se, pois, dos precedentes acima referidos que não há, na jurisprudência dessa Suprema Corte, a fixação de parâmetro objetivo apto a aferir a validade de todo e qualquer percentual de reserva de cargos em comissão a ser estabelecido pelos entes federados com fundamento no art. 37, V, da Constituição da República. A verificação da conformidade constitucional da disciplina normativa deve, portanto, realizar-se à luz das circunstâncias concretas de cada caso, consideradas a realidade específica da unidade federada e as necessidades institucionais do respectivo órgão.
[...]

As constatações faltantes na espécie somente poderiam ser supridas por meio do reexame do acervo fático-probatório do processo. Ocorre que essa análise não cabe na via estreita do recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
  
Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente